Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704028-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO FECOMERCIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora